Tribunal: TCU
Processo: 002.030/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de participação de empresa em licitações mesmo após penalizada com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação a respeito de possíveis irregularidades na participação da empresa Brasidas Eireli em licitações realizadas por unidades de administração de serviços gerais (UASG) do Comando do Exército e burla a penalidades aplicadas às empresas Brasidas, CCK Comercial Eireli e Itacá Ltda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, III, do RI/TCU, para, no mérito, ser considerada parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Comando do Exército, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada em diversos certames, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. não autuação de processo administrativo com vistas à apuração de infrações concernentes à participação, nos pregões eletrônicos, de empresas penalizadas, no âmbito do próprio Comando do Exército, com a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração prevista no art. 87, inc. III, da Lei 8.666/1993, em desconformidade com o art. 7o do Lei 10.520/2002 e com o § 5o do art. 26 do Decreto 10.024/2019. 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Comando do Exército, ao Comando da Aeronáutica, ao Comando da Marinha, e ao Ministério da Defesa; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. arquivar os presentes autos.